Tribunal: STF
Processo: RE 1442279
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso, sob o fundamento de que o caso depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF)



    2. A parte embargante argumenta que a decisão recorrida apresenta contradições, uma vez que o pleito recursal não demandaria o reexame do mérito, mas sim a aplicação do adequado diploma normativo — no caso, as Convenções de Montreal e Varsóvia —, pois se trata de controvérsia envolvendo o transporte internacional de carga.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Na decisão embargada restou claro que a controvérsia não se insere no âmbito constitucional (dependência de legislação infraconstitucional e revolvimento fático-probatório) 



    7. Ademais, a discussão posta no recurso se refere ao valor da indenização a título de dano material decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadorias e o consequente reconhecimento do direito de regresso em razão do contrato de seguro, sendo, portanto, inaplicável ao caso o Tema 210/RG, que fixou tese no sentido da aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal para transportadoras aéreas de passageiros.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator